Tribunal: TJES
Processo: 5000558-47.2024.8.08.0065
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000558-47.2024.8.08.0065

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PARTE RE: MUNICIPIO DE JAGUARE

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIDORES TEMPORÁRIOS. CONCURSO PÚBLICO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público em face de sentença que julgou improcedente Ação Civil Pública ajuizada contra o Município de Jaguaré. A ação originária visava compelir o ente municipal a adequar seu quadro de pessoal, reduzindo o número de servidores comissionados e temporários e realizando concurso público.

2. A sentença fundamentou-se na premissa de que a municipalidade demonstrou ter adotado medidas para sanear a irregularidade, afastando a alegação de omissão. O apelante argui, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa, ao impedir a produção de prova documental indispensável para aferir a persistência da omissão do Poder Público em realizar concurso, notadamente a juntada do resultado de estudo técnico sobre a reestruturação administrativa municipal, cujo prazo de conclusão já havia expirado antes da prolação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Embora o magistrado seja o destinatário final da prova, a prerrogativa de julgar antecipadamente a lide não é absoluta, devendo harmonizar-se com as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, CF).

5. No caso concreto, a efetividade das medidas adotadas pela Administração para sanar a desproporção no quadro de servidores constitui fato central e controvertido. O estudo técnico contratado pelo Município para reestruturar sua organização administrativa é prova de manifesta relevância para a elucidação desse fato.

6. Ao sentenciar o feito sem oportunizar a juntada e a análise do referido estudo, o juízo de primeiro grau impediu a completa apuração sobre a persistência da omissão administrativa, causando evidente prejuízo à parte autora e caracterizando o cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação conhecida e provida para anular a sentença, com o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual. Remessa necessária prejudicada.

8.
Tese de julgamento:
"1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a controvérsia recai sobre questão fática cuja elucidação depende de prova indispensável ao correto deslinde da causa. 2. Em Ação Civil Pública que apura omissão da Administração em realizar concurso público, é nula a sentença que, julgando o mérito antecipadamente, impede a produção de prova essencial para aferir se as medidas preparatórias adotadas pelo ente público foram efetivas para sanar a irregularidade."

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, LV; Código de Processo Civil, arts. 355 e 370.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença (id. 16096094) proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Jaguaré/ES que, nos autos da
Ação Civil Pública
ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões (id. 16096097), o Ministério Público argui preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado sem que fosse oportunizada a produção de provas. No mérito, reitera a tese de flagrante desproporcionalidade no quadro de servidores e a omissão ilegal do município, pugnando pela reforma integral da sentença para que seus pedidos sejam julgados procedentes.

Contrarrazões apresentadas pelo Município apelado (id. 16096100), rechaçando a preliminar e, no mérito, pugnando pela manutenção da sentença.
A d. Procuradoria de Justiça, em seu parecer (id. 16418944), opinou pelo conhecimento do recurso e pelo acolhimento da preliminar de nulidade da sentença, para que seja reaberta a instrução processual.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5000558-47.2024.8.08.0065

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PARTE RE: MUNICIPIO DE JAGUARE

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença (id. 16096094) proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Jaguaré/ES que, nos autos da
Ação Civil Pública
ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Compulsando os autos, a ação originária foi proposta com o objetivo de compelir o ente municipal a adequar seu quadro de pessoal aos ditames constitucionais, reduzindo o percentual de servidores comissionados e contratados temporariamente e, consequentemente, realizando concurso público para o provimento de cargos efetivos, especialmente na área da saúde.

Em sua contestação (id. 16096085), o Município de Jaguaré defendeu, em suma, a impossibilidade de interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo e informou que já havia contratado a Fundação João Pinheiro para promover a revisão da estrutura administrativa municipal, como medida preparatória para futuro concurso, afastando a alegação de inércia.

O d. juízo
a quo
, entendendo pela suficiência das provas constantes dos autos, promoveu o julgamento antecipado do mérito e julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que a Administração Pública demonstrou ter adotado medidas para o saneamento do problema, não se configurando omissão institucional que justificasse a intervenção judicial.

Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente recurso de apelação, arguindo, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado sem que fosse oportunizada a produção de provas. No mérito, reitera a tese de flagrante desproporcionalidade no quadro de servidores e a omissão ilegal do município, pugnando pela reforma integral da sentença para que seus pedidos sejam julgados procedentes.

Contrarrazões apresentadas pelo Município apelado, rechaçando a preliminar e, no mérito, pugnando pela manutenção da sentença.

A d. Procuradoria de Justiça, em seu parecer, opinou pelo conhecimento do recurso e pelo acolhimento da preliminar de nulidade da sentença, para que seja reaberta a instrução processual.

Conforme relatado, o apelante sustenta que o julgamento antecipado da lide cerceou seu direito de defesa, na medida em que impediu a devida instrução probatória para comprovar a omissão do ente público.

Com razão o recorrente.

Digo isso porque embora o magistrado seja o destinatário final da prova, cabendo-lhe indeferir diligências inúteis ou protelatórias e julgar o feito quando entender que os elementos dos autos são suficientes para formar seu convencimento, tal prerrogativa não é absoluta, devendo ser exercida em harmonia com as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, conforme prevê o art. 5º, LV, CF.

No caso em apreço, o ponto nevrálgico da controvérsia reside em saber se a flagrante desproporção entre servidores efetivos e temporários, aliada à ausência de concurso público por quase uma década, configura omissão ilegal do Município de Jaguaré, ou se as medidas administrativas noticiadas na contestação são suficientes para afastar a inércia do Poder Público.

A defesa do Município apelado se escorou, primordialmente, na alegação de que não estava inerte, tendo apresentado como prova o Contrato nº 069/2022, firmado com a Fundação João Pinheiro, cujo objeto era precisamente a reestruturação da estrutura administrativa e a revisão de planos de cargos e carreiras. A sentença, por sua vez, acolheu este argumento para julgar a demanda improcedente, considerando que tal contratação demonstrava a adoção de
“medidas de saneamento do problema”
.

Ocorre que, como bem apontado pela d. Procuradoria de Justiça, o prazo para a conclusão dos trabalhos da referida fundação, já com a prorrogação concedida, encerrou-se em 15 de junho de 2024 (id. 16096088), ou seja, quase um ano antes da prolação da sentença, em 30 de maio de 2025.

O resultado de tal estudo é, portanto, prova documental de manifesta relevância, quiçá indispensável, para o correto deslinde da causa. É por meio de sua análise que se poderia aferir se as medidas tomadas pelo Município foram efetivas e se resultaram em um planejamento concreto para a realização de concurso público, ou se, ao contrário, não passaram de um ato protelatório sem consequências práticas.

Assim, ao sentenciar o feito sem oportunizar às partes a produção de novas provas, em especial a juntada do referido estudo técnico, o d. juízo singular impediu a completa elucidação de fato central para o julgamento, qual seja, a persistência da omissão administrativa.

Nesse sentido, veja-se o entendimento já externado pelo e. Tribunais Pátrios em demandas análogas:

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DANO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA . DESMATAMENTO ILEGAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRODUÇÃO DE PROVAS REQUERIDA POR AMBOS LITIGANTES . QUESTÃO QUE DEMANDA PRÉVIA E IMPRESCINDÍVEL INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO CARACTERIZADO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA . RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO.
1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a análise do pedido de produção de provas requerido pelas partes, especialmente em casos de complexidade técnica que demandam prova pericial e testemunhal para apuração dos fatos. 2 . O julgamento antecipado da lide é inadmissível quando a matéria discutida envolve questões fáticas que necessitam de dilação probatória, conforme dispõe o artigo 370 do Código de Processo Civil. 3. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a matéria de natureza fática exige dilação probatória, não comportando julgamento antecipado sem a devida instrução processual. Em ações civis públicas por dano ambiental, a produção de provas é essencial para verificar a responsabilidade do requerido, notadamente quando este alega não ser possuidor da área desmatada nem ter realizado os atos degradadores
. Recurso provido para anular a sentença. (TJ-MT – APELAÇÃO CÍVEL: 00015294520178110109, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/06/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024)

Normal 0 21 false false false PT-BR X-NONE X-NONE EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE BELÉM. ELEVADO NÚMERO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS . ILEGALIDADE. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE ANÚNCIO . DECISÃO SURPRESA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - A nova Lei Adjetiva Civil veda a prolação de decisão surpresa, ainda que se trate de matéria de ordem pública, que deva ser conhecida de ofício, devendo ser oportunizado as partes que se manifestem sobre o tema, conforme preceituam os artigos 9º e 10º do NCPC; II –
In casu, o MM. Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas da Comarca da Capital, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em desfavor do Município de Belém, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, condenando o ora apelante na obrigação de fazer consistente em efetuar, no prazo de 60 (sessenta) dias, o distrato de todos os servidores temporários que tenham sido contratados sem a observância dos critérios referidos na fundamentação. Condenou o recorrente, ainda, na obrigação de fazer consistente em vedar a contratação de servidores, em caráter temporário, em desconformidade com os critérios estipulados na decisão; III - Compulsando os autos, constata-se que, após uma longa tramitação processual de mais de 12 (doze) anos, o Juízo a quo proferiu a sentença recorrida, entretanto, não produziu qualquer despacho anunciando o julgamento antecipado da lide, bem como não oportunizou as partes que se manifestassem acerca do encerramento da fase probatória; IV – Por conseguinte, a sentença monocrática foi proferida sem o hígido saneamento do feito, em desacordo, portanto, com o que preceitua o art . 357, do CPC, e, sem o anúncio prévio do julgamento antecipado da lide, como dispõe o art. 355, do CPC, denotando-se a ocorrência de nítido cerceamento de defesa do apelante; V - Outrossim, encontrando-se demonstrada a ausência de anúncio do julgamento antecipado da lide, impõe-se anular a sentença monocrática por cerceamento de defesa e determinar o retorno dos autos à autoridade de 1º grau, tendo por objetivo o regular processamento do feito
; VI – Recurso de apelação conhecido e provido, para, acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença monocrática e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, objetivando o regular processamento do feito. Vistos, etc., Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora . Sessão do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre 08 a 15 de abril de 2024. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00337522020108140301 19047641, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 08/04/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Dessa forma, o julgamento antecipado mostrou-se precipitado e causou evidente prejuízo à parte autora, configurando o alegado cerceamento de defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
LHE DOU PROVIMENTO
para
ANULAR
a r. sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para a reabertura da instrução processual.

Julgo prejudicada a remessa necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)